Tribunal: STM
Processo: 7001310-65.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001310-65.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: TULLIO GOMES RODRIGUES
ADVOGADOS: JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR E MARCELLO DAEMON
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Defensiva, para manter
a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª CJM
que condenou o 1º Ten Ex TULLIO GOMES RODRIGUES à pena de 2 meses de
detenção pela prática do delito previsto no art. 210 do CPM, concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, e assegurou o direito de apelar em
liberdade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo, ainda, ser
excluídas as obrigações constantes das alíneas "a" e "c" do art. 626 do CPPM,
uma vez que o Acusado é militar da ativa, nos termos do voto do Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa Dr. João Alberto
de Almeida Lima Junior, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210651c225

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001310-65.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: TULLIO GOMES RODRIGUES, 1º Ten Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR e
ADVOGADO: Dr. MARCELLO DAEMON.

EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. ACIDENTE COM GRANADA. A AMPUTAÇÃO DE
DEDOS DA MÃO DO OFENDIDO. PRESENÇA DO ELEMENTO ANÍMICO. NÃO
OBSERVÂNCIA DA CAUTELA, ATENÇÃO OU DILIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO
ACUSADO. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DO RESULTADO DANOSO. MILITAR
DESIGNADO COMO OFICIAL DE MUNIÇÕES DA UNIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I - Militar designado como Oficial de Munições da Unidade que alegou
acreditar na ausência de potencial lesivo de granada e, por isso, entregou-a
nas mãos de Soldado Recruta e retirou o pino.
II - Em que pese a impossibilidade de caracterização do dolo na conduta do
Réu pelo Juízo a quo, plenamente configurada a culpa, consistente na ação
daquele que, ao deixar de empregar a cautela, a atenção ou a diligência à
qual estava obrigado em razão das circunstâncias, não prevê o resultado ou,
se vislumbrado, supõe levianamente que este não se realizaria.
III - O Oficial que ocupa a função exercida pelo Acusado deve ter ciência do
potencial lesivo das munições sob sua guarda, conforme previsão no
Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG). Ademais, ao não verificar o
potencial lesivo da granada entregue ao Recruta, agiu de maneira imprudente
e colocou a vida do subordinado em risco, comportamento que culminou na
lesão descrita no Laudo de Corpo de Delito anexado aos autos.
IV - Desobedecidos os cuidados a que o Apelante estava obrigado, bem como
os preceitos referentes à Instrução Militar, comprovado o elemento anímico do
crime.
V - A Jurisprudência consolidada nesta Corte Castrense veda a aplicação da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em
virtude da ausência de previsão no Código Penal Militar (CPM).
VI - Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210651c225

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao Apelo Defensivo para manter a Sentença proferida pelo Conselho
Especial de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª CJM que condenou o Primeiro-Tenente Tullio Gomes
Rodrigues à pena de 2 meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 210 do CPM,
concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, e assegurou o direito de apelar em
liberdade, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Devem ser excluídas as obrigações
constantes das alíneas "a" e "c" do art. 626 do CPPM, uma vez que o Acusado é militar da
ativa.

Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210651c225
RELATÓRIO

Examina-se Recurso de Apelação interposto pelo Dr. João Alberto de Almeida Lima Junior
e pelo Dr. Marcello Daemon, com o intuito de reformar a Sentença proferida pelo Conselho
Especial de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou
o Primeiro-Tenente do Exército Tullio Gomes Rodrigues à pena de 2 meses de detenção pela
prática do delito de Lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do Código Penal Militar
(CPM).

Narrou a Denúncia oferecida pelo Parquet das Armas que, no dia 29.7.2017, por volta das
14h50, nas dependências do 1º Batalhão de Polícia do Exército (1º BPE), situado na cidade
do Rio de Janeiro-RJ, o Acusado, no exercício da função de Oficial de Munições da Unidade,
precisamente no paiol do Quartel, teria entregado uma granada de mão de exercício, modelo
M4 - Gr M Exc, de cor azul, ao Soldado Matheus Maris Siqueira. Na ocasião, ao passar às
mãos do Ofendido o artefato, o Réu retirou o pino de segurança e teria mencionado que, se a
Vítima soltasse o objeto, explodiria todo o Batalhão.

Em seguida, o Soldado - que cumpria missão de carregar cunhetes de munição a serem
utilizadas no exercício de tiro da 3ª Companhia de Polícia do Exército - prosseguiu no seu
trajeto quando foi abordado pelo Terceiro-Sargento Moisés da Silva Carneiro, que o mandou
retornar ao paiol e devolver a granada. No caminho, a Vítima soltou o objeto, quando este
imediatamente foi detonado. A ação do explosivo provocou lesões corporais graves ao
Ofendido, com a amputação traumática do quarto dedo e da polpa digital do quinto dedo,
ambos da sua mão esquerda.

Foram anexados aos autos os seguintes documentos, entre outros: Inquérito Policial Militar;
Exames de Corpo de Delito; Exame de Corpo de Delito Complementar; Laudo Pericial
referente ao artefato e ao local da explosão; e Laudo Pericial que versa sobre a reprodução
simulada dos fatos.

A Denúncia foi oferecida em 13.3.2018 e recebida em 17.5.2018. O Acusado foi devidamente
citado no dia 7.6.2018. Na ocasião, informou que possuía advogado constituído.

Na Sessão de 12.7.2018, foi ouvido o Ofendido. As demais Testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar (MPM) foram inquiridas no dia 9.10.2018.

A vítima, Soldado Matheus Maris Siqueira, afirmou, em seu depoimento, que foi ao paiol a
fim de auxiliar a carregar caixas de munições, juntamente com outros militares. Relatou que,
quando estava próximo à entrada do local, o Acusado lhe entregou uma granada, que estava
sem o pino, e falou que se soltasse, o objeto iria explodir. Informou que retornou à 3ª
Companhia e que o 3º Sgt Moisés, ao verificar que o Ofendido estava com o artefato
explosivo na mão, mandou que este voltasse para devolvê-lo. No caminho, asseverou que
teve câimbra no membro superior e afrouxou a empunhadura, o que ocasionou a explosão
que gerou o amputamento de dois dedos.

Por sua vez, o 3º Sgt Moisés da Silva Carneiro declarou que foi designado pelo Comandante
da 3ª Companhia do 1º BPE para acautelar munição para atividade de instrução dos
Recrutas. Em decorrência, mencionou que foi ao paiol acompanhado de Soldados Recrutas, a
fim de que estes lhe ajudassem a carregar o material. Ao sair, percebeu que o Soldado Maris
estava com uma granada na mão e determinou que ele a devolvesse ao Oficial de Munição.
Ao chegar à Companhia, percebeu que o militar ainda portava o artefato, e repetiu a ordem
emanada. Em seguida, narrou que foi surpreendido com o estampido e a explosão, que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210651c225
causou sequelas no Ofendido.

Destacou que, em regra, a granada azul é utilizada em instruções para militares
inexperientes, com o intuito de treinamento, e que ela poderá ter potencial lesivo caso tenha
sido montada, mas que o 1º Ten Tullio achava que o objeto não continha material explosivo.

O Soldado Thiago Serpa Igayara Ziotto apresentou narrativa fática similar à primeira
Testemunha. Afirmou que também estava no paiol para o cumprimento da missão de
carregar caixas de munição e, ao sair, percebeu que a Vítima estava com uma granada na
mão, a qual estava sem o pino. Afirmou que o 3º Sgt Moisés determinou que o Ofendido
devolvesse o artefato, mas, jogo em seguida, ouviu o estampido.

Também foram ouvidas duas Testemunhas arroladas pela Defesa, Capitão Thiago Alberto
Sodré Roque e Soldado Fábio Alves Jorge. O Oficial não presenciou os fatos. Narrou ser o
atual Comandante de Companhia do 1º Ten Tullio e descreveu a excelente postura e
correção de atitude do Réu ao longo do período em que atuou como seu subordinado. Por
sua vez, o Sd Jorge afirmou que chegou a ver o Sd Maris com a granada na mão e falou para
ele tomar cuidado, quando, logo em seguida, ouviu a explosão. Também salientou que o
Denunciado era uma pessoa reservada e não era afeito a brincadeiras.

Ao final da instrução, procedeu-se ao interrogatório do Apelante. Ele relatou que era o Oficial
de Munições do 1º BPE e que havia assumido a função há pouco tempo. Declarou que, na
passagem de encargos, questionou ao Tenente que exercia a função a respeito de uma
granada azul, que estava em cima da mesa, momento em que o militar afirmou desconhecer
a origem do material, mas, como o objeto era azul, acreditava ser de manejo. Pouco tempo
depois, ressaltou que recebeu ordem para entregar munições ao 3º Sgt Moisés, as quais
seriam utilizadas em exercício da 3ª Companhia. Afirmou que, como iria ministrar instrução
de granada aos recrutas, entregou aquele artefato à Vítima, a fim de ensinar a importância
da empunhadura.

Como tinha certeza de que o objeto não teria potencial lesivo, ordenou ao Soldado que
retornasse à Subunidade, pois logo chegaria lá. Quando finalizava a organização do paiol
para ministrar instrução prévia aos militares recém-incorporados, ouviu o estampido e, logo
em seguida, viu o Ofendido ferido.

Salientou que, durante sua formação militar, sempre foi instruído que as granadas de cor
azul não tinham potencial lesivo, e que não teve a intenção de causar lesão no Sd Maris.

Intimados para os efeitos do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Defesa
nada requereu. O MPM, por sua vez, pediu a juntada do Caderno de Instrução Tecnologia
Menos Letal (EB70-CI-11.415), aprovado pela Portaria 59-COTER, de 13.7.2017, no que foi
atendido pelo Órgão julgador de 1ª instância.

Em sede de Alegações Escritas, o MPM se manifestou pela procedência integral da Denúncia.
Ressaltou estarem demonstradas a autoria, a materialidade e a culpabilidade. Asseverou que
o Apelante agiu com dolo eventual, uma vez que assumiu o risco do resultado danoso.

Já a Defesa requereu a absolvição do Acusado sob o fundamento de que restou comprovado
a ausência do elemento subjetivo da conduta. Mencionou que o Réu tinha certeza de que a
granada era de manejo, portanto, inerte. Destacou o postulado nullum crimen sine culpa.
Subsidiariamente, argumentou pela desclassificação da conduta para lesão corporal culposa,
constante no art. 210 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210651c225

Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 29.8.2019, o culto representante do Parquet das
Armas de 1ª instância proferiu sustentação oral pela desclassificação do delito para a sua
modalidade culposa. O nobre causídico constituído pelo Denunciado manteve o pedido de
absolvição.

Na Sentença publicada no dia 16.9.2019, decidiu o Conselho Especial de Justiça para o
Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, condenar o Acusado, por
desclassificação, pela prática do crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do
CPM, à pena de 2 meses de detenção, com direito de apelar em liberdade. Foi concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e se fixou o regime inicial aberto para cumprimento
de pena.

Irresignada, a Defesa apresentou tempestivamente Recurso de Apelação. Em suas Razões
recursais, requereu a absolvição do Apelante em virtude da ausência do elemento subjetivo
do crime. Afirmou que o Réu não agiu com dolo ou culpa, pois acreditou que a granada não
possuía potencial lesivo. Salientou o erro culturalmente motivado, eis que, durante a
formação militar teria restado internalizado que as granadas de cor azul eram inertes.
Subsidiariamente, apresentou pedido de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

Nas suas Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o desprovimento do Recurso da
Defesa e a manutenção da Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Destacou que o Réu agiu com imprudência ao entregar o artefato e expos a
Vítima ao risco do resultado danoso.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo conhecimento e desprovimento do
Apelo defensivo, nos seguintes termos:

"Sendo a conduta do réu objetivamente previsível, é típica, sendo
subjetivamente previsível, é culpável, nada vicejando nos autos que possa dar
apoio à pretensão de reforma do veredito prolatado pelo E. Conselho de
Justiça, no tocante à condenação de TULLIO GOMES RODRIGUES.
Motivos expostos, é o parecer para negar provimento ao recurso interposto,
mantendo-se incólume a sentença hostilizada, como exigência da desejável
justiça.".

Abriu-se Vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor, Gen Ex Marco Antônio de Farias.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210651c225
VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser
conhecido. No mérito, não assiste razão à Defesa.

A Denúncia imputou ao Acusado a prática do delito previsto no art. 209, § 2º, do CPM - Lesão
corporal grave. No entanto, por ocasião da sustentação oral proferida na Sessão de
Julgamento, o membro do MPM de 1ª instância se manifestou pela desclassificação para o
crime disposto no art. 210 do mesmo diploma - Lesão culposa, posição que prevaleceu na
Sentença condenatória proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 4ª
Auditoria da 1ª CJM.

A Lesão corporal culposa consiste na conduta daquele que deixa de empregar a cautela, a
atenção ou a diligência necessária, à qual estava obrigado em face das circunstâncias e, por
consequência, ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem, resultado não previsto
ou, se vislumbrado, levianamente afastado pelo agente. É punida com a pena de 2 meses a
1 ano de detenção.

A conduta já era prevista no Código Penal da Armada no seu art. 153, que dispunha:

Art. 153. Aquelle que por imprudencia, negligencia ou inobservancia de
alguma disposição regulamentar, commetter, ou for causa involuntaria,
directa ou indirectamente, de alguma lesão corporal, será punido com prisão
com trabalho por um a tres mezes.

Trata-se de crime militar impróprio, uma vez que pode ser cometido tanto por militares,
como por civis. Também encontra previsão similar no art. 129, § 6º, do Código Penal (CP)
comum.

Ao adentrar na análise do caso concreto, julgo que a materialidade e a autoria delitivas estão
exaustivamente comprovadas nos autos. A primeira, pelos Exames de Corpo de Delito
realizados em 21.7.2017 e em 22.11.2017, que confirmam que o Sd Matheus Maris Siqueira
foi vítima de lesão corporal provocada por objeto contundente, oriundo de explosão, a qual
resultou em debilidade e deformidade permanentes, observada a amputação traumática
total do quarto dedo esquerdo e da falange distal do quinto quirodáctilo esquerdo da Vítima.

Por sua vez, a autoria não foi negada pelo Apelante, que confirma ter entregado ao Ofendido
no dia dos fatos, a granada, a qual posteriormente foi acionada e gerou as lesões descritas
na Denúncia, muito embora tenha negado a intenção delitiva. As Testemunhas que
presenciaram os fatos também afirmaram que o Réu entregou o artefato explosivo na mão
do Sd Maris.

Não foram alegadas causas excludentes de ilicitude. Questionou a Defesa a presença do
elemento subjetivo da conduta, a saber, dolo ou culpa na ação do Réu.
Embora a doutrina divirja sobre qual teoria da ação é aplicada atualmente ao direito penal
militar - causalista ou finalista - ambas, apesar de tratarem o dolo e a culpa em momentos
distintos, convergem sobre o seu significado, em interpretação do art. 33 do CPM:

Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210651c225
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das
circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe
levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.

Nesse sentido, entende-se que o dolo é traduzido pelo conhecimento e vontade. Na doutrina
de Ênio Luiz Rossetto: "O autor do crime doloso tem consciência de todos os elementos do
tipo e tem a vontade de executar a ação típica." (In Código Penal Militar Comentado. 2. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 184).

O elemento anímico intencional ainda se divide em direto e eventual. No primeiro, o autor da
conduta quer que o resultado aconteça, ao passo que, no segundo, assume o risco de que
ele ocorra.

Por sua vez, a culpa é definida por Carrara (apud Rossetto), como "a voluntária omissão de
diligência no calcular as consequências possíveis e previsíveis do próprio fato.". Estabelece o
CPM como crime culposo aquele em que o agente deixa de empregar a cautela, atenção ou
diligência a que estava obrigado em face das circunstâncias e, consequentemente, não
prevê o resultado que podia prever - culpa inconsciente - ou, se previsto, supõe que ele não
se realizaria ou que poderia evita-lo - culpa consciente (Op. cit. p. 188).

Da leitura das provas coligidas aos autos é possível vislumbrar que o Apelante deixou de
empregar a cautela a que estava obrigado, na condição de militar mais antigo e de Oficial de
Munição do 1º BPE, e entregou uma granada ao Ofendido, Soldado Recruta recém-
incorporado, o qual relatou nunca ter manuseado aquele material anteriormente.

Muito embora tenha descrito que acreditava na ausência de lesividade do artefato, por ter
aprendido que os explosivos de cor azul não são carregados com material perigoso, o
Apelante não procurou saber a origem do artifício, nem se ele poderia causar ou não dano a
quem o manuseasse.
Ressalte-se que, apesar de o Réu ter afirmado que o senso comum convergia pela
impropriedade daquele objeto como arma, o 3º Sgt Moises, em seu depoimento, especificou
a distinção entre a granada de manejo e a de exercício. Mencionou que ambas externamente
podem ser iguais, mas distinguem-se em relação à montagem.

Por sua vez, o Laudo Pericial 24, de 1º.9.2017, descreveu que o material encontrado era uma
granada de mão de exercício, destinada ao adestramento de militares, e que cada uma delas
é recebida na Unidade na forma de um kit, de maneira que, quando o mecanismo de disparo
e o refil pirotécnico são introduzidos em seu corpo, ela deixa de ser oca para ter condições
de ser detonada. Vale a transcrição:

"Por se tratar de uma granada de exercício, ele tem por objetivo a instrução
militar em caráter preliminar ao lançamento das granadas auto explosivas
(uso real). Com isso, o presente material não provoca uma explosão com a
potência de um artefato real, no entanto, existe a presença de carga
pirotécnica dentro dessa granada que visa simular uma pequena detonação,
permitindo ao instruendo visualizar o tempo de detonação, o peso aproximado
e consolidar as técnicas de manuseio desse artefato bélico.".

Consequentemente, inviável mencionar a ausência de elemento subjetivo do crime. Em
verdade, como Oficial de Munição da Unidade e militar habilitado não só a manusear, como a
aplicar o armamento em combate, deveria o Acusado empregar os cuidados adequados a
sua função e checar a real ofensividade do artefato antes de entregá-lo a Soldados recém-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210651c225
integrados às fileiras castrenses. Sob essa óptica, posicionou-se o culto Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida:

"Com efeito, a conduta de TULLIO GOMES RODRIGUES é o elemento de
irrupção da falta de atenção, cautela e diligência, bastando para tanto a
demonstração de ter efetuado os procedimentos em dissonância dos
preceitos basilares de segurança, por livre e espontânea vontade, de modo a
agir com culpa na produção do resultado danoso indesejado, porém,
previsível.".

Destaque-se que o Regulamento Interno dos Serviços Gerais, ao tratar sobre as funções do
Oficial de Munições no seu art. 110, assim as descreve:

Art. 110. Compete-lhe especialmente:
[...]
2) manter em dia todas as informações relativas às munições, tais
como listas de munições (nomenclatura); informações sobre
munições de emprêgo proibido; dotações de munição da unidade;
dados sôbre pêso, volume e transporte de munição;
[...]
6) organizar mostruários e outros meios auxiliares de instrução no
que diz respeito a munição;
7) propor as medidas de segurança que se fizerem necessárias, dos
locais onde estiverem as munições da própria munição e do pessoal
que deva manuseá-la. (Grifo nosso).

Por outro lado, não há nos autos qualquer informação de que o Réu seria o Oficial
responsável por ministrar instrução aos Recrutas sobre o uso de granadas. Contudo, ainda
que essa missão lhe tenha sido designada, deveria o Apelante observar as instruções de
segurança. Nesse sentido, deve obediência ao Caderno de Instrução "Prevenção de
Acidentes em Instrução", que dispõe entre os pressupostos básicos:

"b. A prevenção de acidentes de instrução faz parte das funções e das
responsabilidades dos comandantes, chefes e diretores, em todos os níveis.
c. Todo pessoal envolvido direta ou indiretamente com a Instrução Militar
(IM)deverá estar conscientizado do grau de risco que envolve essa atividade e
da necessidade de que todos se mobilizem em prol da eficiência, disciplina e
rigor funcional.
d. Normalmente, o acidente é resultado de uma eqüência de eventos
chamados "fatores contribuintes", que se somam até atingirem o ponto de
irreversibilidade do mesmo."

Portanto, além de não observar os cuidados como Oficial de Munições da Unidade, o Réu
desobedeceu aos preceitos referentes à Instrução Militar, pois, além de não estar designado
como instrutor da disciplina no momento dos fatos, não cumpriu as regras mínimas de
segurança propostas pelo Exército Brasileiro.
Em casos similares, assim se manifestou este STM:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
DISPARO ACIDENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO.
PREVISIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. QUANTUM DA PENA.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210651c225
UNÂNIME. 1. Militar que, por imprudência e negligência, deixa de observar os
procedimentos atinentes à segurança de armamento quando de sua entrega,
e efetua disparo acidental que atinge colega de farda, comete o crime de
lesão corporal culposa previsto no art. 210 do CPM. 2. Conforme a doutrina,
para a caracterização do crime culposo faz-se premente a presença
concomitante de alguns elementos: a) conduta humana voluntária; b)
inobservância de um dever objetivo de cuidado; c) que o resultado lesivo não
seja querido, tampouco, assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre
o resultado não querido ou assumido pelo agente e a conduta; e)
previsibilidade; e f) tipicidade. 3. A previsibilidade do crime culposo se
manifesta no risco que representa à integridade física o manuseio de
armamento sem a observância dos procedimentos de segurança adequados.
Nesse conspecto, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério
objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da
sociedade teria condições de prever o resultado, passando-se, em seguida, à
análise do grau de visão do agente delitivo, vale dizer, verifica-se a
capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado. [...] Apelo
parcialmente provido. Decisão unânime.". (STM. AP 7001006-
03.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Pub. DJe de
10.6.2019).

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva
de direitos, também não merece ser acolhido. A aplicação subsidiária da parte geral do CP
comum na Justiça Militar só é possível quando houver lacuna no CPM. Contudo, sobre o
instituto requerido, a Jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
(STF) se inclinam pela inexistência de vácuo legislativo.

Em verdade, optou o legislador castrense pelo descabimento da conversão requerida, a qual
não se coaduna aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina castrenses. Transcrevo:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. DELITO CONFIGURADO E PROVADO.
ATENUANTE. QUANTUM DA PENA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. [...] Descabe substituir
a pena privativa de liberdade, imposta ao Acusado, por pena restritiva de
direitos. Instituto não previsto na legislação penal militar. Rejeição da
Preliminar, por maioria. Desprovimento do Apelo, por unanimidade." (STM. AP
7000989-64.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Pub.
DJe de 2.8.2019).

Conclui-se, ao final, que o fato é típico, antijurídico e culpável. A pena foi aplicada no mínimo
legal, motivo pelo qual não merece ser revista. No mesmo sentido, deve ser mantida a
suspensão condicional da pena deferida pelo prazo de 2 anos, com a ressalva da exclusão
das obrigações constantes nas alíneas "a" e "c" do art. 626 do CPPM, a qual não foi fixada
em Sentença, em virtude de o Apelante ser militar da ativa. Delega-se a audiência
admonitória ao Juízo a quo, nos termos do art. 611 do mesmo Codex.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento da Apelação
Defensiva, para manter a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª
Auditoria da 1ª CJM que condenou o Primeiro-Tenente Tullio Gomes Rodrigues à pena de 2
meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 210 do CPM, concedido o benefício

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210651c225
do sursis pelo prazo de 2 anos, e assegurou o direito de apelar em liberdade por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Devem ser excluídas as obrigações constantes das alíneas
"a" e "c" do art. 626 do CPPM, uma vez que o Acusado é militar da ativa.